Tribunal: TJPA
Processo: 0001285-63.2014.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001285-63.2014.8.14.0069

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARILANDE DA SILVA SOUZA, PEDRO THEODORO DE REZENDE, MUNICIPIO DE PACAJA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão punitiva fundada na prática de atos de improbidade administrativa imputados ao ex-Prefeito e à ex-Secretária Municipal de Educação do Município de Pacajá, relativos à aplicação irregular de recursos oriundos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE. O recurso ministerial sustentou a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 para fins de reconhecimento de prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário na ausência de demonstração de dolo na conduta dos agentes públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação retroativa do novo regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021 é vedada, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 de repercussão geral.

4. Os atos de improbidade administrativa exigem, para sua configuração, a presença do elemento subjetivo dolo, não bastando a simples ausência ou atraso na prestação de contas para a tipificação do ilícito.

5. A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário somente se aplica quando demonstrado que o dano decorre de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, nos termos da tese firmada no Tema 897 do STF.

6. No caso concreto, não restou comprovada a prática de ato doloso pelos apelados, de modo que incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 23 da Lei nº 8.429/1992, em sua redação original, resultando na extinção da pretensão ressarcitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A Lei nº 14.230/2021, ao instituir novo regime prescricional para os atos de improbidade administrativa, não tem aplicação retroativa.

2.

A caracterização do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo, nos termos dos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

3.

A imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário exige a comprovação de que o dano decorre de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

4.

Na ausência de demonstração do elemento subjetivo dolo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal para fins de responsabilização e ressarcimento ao erário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, para reformar a sentença, afastando a aplicação retroativa do regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021, não obstante reconhecer a prescrição da pretensão autoral em relação ao regime legal anterior, assim como reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, porquanto não restou demonstrada a prática de ato doloso de improbidade administrativa, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0001285-63.2014.8.14.0069

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: THAIS RODRIGUES CRUZ TOMAZ

APELADO: PEDRO THEODORO REZENDE

APELADA: MARILANDE DA SILVA SOUSA

ADVOGADO: PEDRO BERNARDES DA SILVA (OAB/PA 32.090) e OUTRAS

APELADO: MUNICÍPIO DE PACAJÁ

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO: RONDNEY ITAMAR BARROS DAVID (OAB/PA 18.776)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

O Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão exercida pelo Município de Pacajá, no sentido de imputar ao apelado e à apelada, ex-Prefeito e ex-Secretária Municipal de Educação, respectivamente, sanções pela prática de atos supostamente caracterizados como improbidade administrativa causadora de lesão ao erário (art. 10, caput, incisos IX e XI; e art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1992), consubstanciados na aplicação irregular de valores recebidos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, vinculado ao FNDE.

Em síntese, alegou que as ações de ressarcimento ao erário, decorrentes de danos causados por atos dolosos de improbidade administrativa são imprescritíveis. Assim, requereu que seja provimento do recurso de apelação interposto, para reformar a sentença, determinando o prosseguimento do feito quanto ao pedido de ressarcimento ao erário.

O apelado, senhor Pedro Rezende, apresentou contrarrazões, aduzindo que a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário tem como pressuposto obrigatório o prévio reconhecimento da existência de conduta dolosa, tipificada como ato de improbidade, o que, segundo afirma, não teria ocorrido no caso sob exame. Conclusivamente, requereu o desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela caracterização do ato ímprobo (doloso),

requerendo o provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido.

Na espécie, o Município de Jacundá ajuizou, em 03/04/2014, ação de improbidade administrativa em desfavor do apelado e da apelada, à época Prefeito Municipal e Secretária Municipal de Educação, sob a alegação de terem
, durante a respectiva gestão 2001 a 2004, praticado atos supostamente caracterizados como improbidade administrativa, causadora de lesão ao erário (art. 10, caput, incisos IX e XI; e art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1992), consubstanciados na aplicação irregular de valores recebidos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, vinculado ao FNDE.

Pois bem, em razão das alterações na Lei nº 8.429/1992, implementadas pela Lei nº 14.230/2021, a sentença, prolatada em 16/05/2022, declarou a prescrição intercorrente, nos termos do art. 23, I, da nova Lei de Improbidade Administrativa.

Contudo, meses depois, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), por maioria, assim decidiu:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92)
. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA
.
APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199
. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).
11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.
12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.
17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa
. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO.
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:
"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.
(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251

DIVULG 09-12-2022

PUBLIC 12-12-2022). Grifo nosso.

As teses vinculativas, em síntese, reconheceram a necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se — nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA — a presença do elemento subjetivo: dolo.

No caso específico do regime prescricional, restou assentada a sua
irretroatividade
, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da Lei nº 14.230/2021 (25/10/2021).

Dessa forma, a partir desse precedente de observância obrigatória, o entendimento exposto na sentença recorrida tornou-se absolutamente insubsistente, diante da inarredável desconformidade com o item 4 da tese vinculativa estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199).

Não obstante a ocorrência dessa indevida aplicação retroativa do novo regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021, observa-se o implemento da prescrição da pretensão caracterizadora de eventual improbidade administrativa,
mesmo se tomada como referência a disciplina do antigo regime prescricional
.

Isso porque, conforme já mencionado, os fatos ocorreram durante a gestão do apelado e da apelada, precisamente entre os anos de 2001 e 2004, sendo especificamente apontada, pela Coordenação-Geral de Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de Contas do FNDE, na Notificação nº /2005/DIPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE,
a inadimplência na prestação de contas do exercício de 2004
(ID 10115716 – Pág. 4). Contudo, a ação de improbidade foi ajuizada pelo Município de Jacundá apenas em
03/04/2014
, quando já ultrapassado, em muito, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 23 da Lei nº 8.429/1992, em sua redação original.

É importante ressaltar, tanto o Ministério Público Estadual (ID 10115724 – Pág. 2), assim como o Município de Pacajá – autor da ação – manifestaram-se favoravelmente ao reconhecimento da prescrição (ID 10115728 – Pág. 2).

Além disso, é igualmente rememorar que, na espécie, a ação de improbidade foi proposta antes das alterações implementadas pela Lei nº 14.230/2021.

Anteriormente, além de ser admitida a modalidade culposa do ato de improbidade, a condenação dependia da existência de dolo, que podia ser genérico ou específico.

Atualmente não mais existe a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa. Além disso, eventual conduta para, necessariamente, ser considerada como atentatória contra os princípios da administração pública (art. 11) precisa estar perfeitamente amoldada aos tipos e/ou hipóteses fáticas descritas nos respectivos incisos.

Colhe-se na doutrina o seguinte ensinamento acerca dessa alteração legislativa sobre o art. 11 da LIA: Vejamos:

“Contudo, com a reforma introduzida pela Lei 14.230/2021, a expressão “notadamente” foi substituída pela expressão “caracterizada por uma das seguintes condutas” , o que revela a necessidade da prática de uma das condutas indicadas taxativamente nos incisos do art. 11 para configuração da improbidade por violação aos princípios.

Aliás, apesar da nomenclatura utilizada pelo legislador (“Dos Atos de Improbidade Administrativa que atentam contra Princípios da Administração Pública”), a improbidade em comento não se contenta com a violação aos princípios, exigindo-se a demonstração da prática de uma das condutas descritas nos incisos do art. 11 da LIA. A ausência da improbidade, é oportuno destacar, não afasta, naturalmente, a aplicação de sanções disciplinares aos agentes públicos envolvidos que violaram os princípios da Administração.

(...)

A conduta descrita no inciso VI da art. 11 da LIA também foi alterada. Enquanto a redação originária apenas fazia menção à ausência de prestação de contas quando estivesse obrigado a fazê-lo, a nova redação inseriu, na parte final do referido inciso, a seguinte passagem “desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades.”
(Improbidade Administrativa, direito material e processual. Editora Forense, 10ª edição, 2024 p. 118 e 120).

Em outras palavras, sem o reconhecimento da má-fé do gestor público, a ausência de prestação de contas, quando não demonstrada a intenção maliciosa por parte dos administradores em não fazê-lo, especialmente para encobrir irregularidades, não configura improbidade administrativa, mas apenas uma ilegalidade a ser corrigida por outras vias.

Neste sentido colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MERO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 11, VI, DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NAS CONTAS TARDIAMENTE APRESENTADAS. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO
.

1. É possível a esta Corte Superior, no âmbito do recurso especial, requalificar juridicamente o incontroverso quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, providência que não consubstancia afronta a Súmula 7/STJ.

2.
Não caracteriza ato ímprobo o atraso na prestação de contas sem que esteja presente intenção maliciosa por parte do administrador em omitir irregularidades
.

3.
A exegese das normas da Lei 8.429/1992, notadamente do seu art. 11, tendo em conta as severas sanções previstas na lei, há de ser parcimoniosa, evitando-se corrigir irregularidades ou ilegalidades não tonalizadas pela má-fé do administrador público com a força das penas previstas para as improbidades
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.459.717/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024.)

◊◊◊

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO
. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que considerou que a prestação de contas realizada de modo tardio não caracteriza ato de improbidade administrativa.

2.
O Tribunal a quo foi expresso ao afirmar não ter ocorrido improbidade administrativa, uma vez que: a) mesmo tardiamente, a parte ré prestou as contas devidas, relativas aos recursos repassados ao ente municipal; b) não se comprovou o dolo do recorrido; c) não houve prejuízo ao Erário decorrente de má aplicação dos recursos federais
.

3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a jurisprudência no sentido de que, para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/92, não basta o mero atraso na prestação de contas, mas é necessário demonstrar o dolo genérico na prática de ato tipificado (AgRg no REsp 1.223.106/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 20.11.2014). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 522.831/AL, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17/3/2016; AgRg no AREsp 488.007/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/5/2014
.

4. Estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento do STJ, incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ:

"Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

5. Modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, afastando a tese esposada na origem de que não houve dolo ou má-fé na conduta do agravado, implica exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 do STJ.

6. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.772.419/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 9/9/2020.)

◊◊◊

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOLO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
O entendimento desta Corte é que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico
.

2. O acórdão recorrido não traz nenhum elemento fático que indique ação dolosa do agente público, o que afasta a ação de improbidade. A revisão de tal entendimento é inviável nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp n. 409.732/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2013, DJe de 16/12/2013.)

No caso presente, não restou demonstrada a má-fé por parte do ex-gestores, notadamente porque, segundo declinado nas contrarrazões, os gastos que ultrapassaram o limite foram para aquisição de combustível visando assegurar o transporte de alunos até seus estabelecimentos de ensino, ou seja, empregado na própria finalidade do PNATE, inexistindo demonstração de enriquecimento ilícito.

Vale ressaltar, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente (art. 1º, §2º da Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021).

Concernente ao pleito de ressarcimento ao erário, decorrente de atos de improbidade administrativa, e à sua eventual prescritibilidade, é relevante, para o desfecho do caso, trazer à colação o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 897). Confira-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO
. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis.
5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.”
(RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058

DIVULG 22-03-2019

PUBLIC 25-03-2019)

A tese firmada de forma objetiva é que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na
prática de ato doloso
tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, o que, como visto anteriormente,
não se aplica ao caso presente
, pois não ficou caracterizado o elemento subjetivo do apelado e da apelada.

Com efeito, a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano ao erário depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou. Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO SEM VINCULAÇÃO A ATOS DOLOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. PROVIMENTO NEGADO.

1. Ação de ressarcimento ao erário ajuizada contra a ex-prefeita do Município de Passagem Franca/MA. Inexecução de convênio celebrado com o Estado do Maranhão voltado à reforma de determinada unidade educacional e intempestiva prestação de contas dos recursos recebidos do Governo do Estado.

2. Ausência de formulação de pedido de condenação por ato de improbidade administrativa, restringindo-se a demanda ao ressarcimento por suposto dano ao erário.

3.
A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano ao erário depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou. Inexistindo a declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria (prescrição quinquenal)
. Precedente desta Turma.

4. Hipótese dos autos que refoge daquela examinada pela Suprema Corte quando do julgamento do RE 852.475/SP, não se aplicando a tese então firmada no julgamento do Tema 897/STF. Distinguishing a justificar o reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória de danos ao erário, superado em muito o prazo quinquenal aplicável
.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp n. 1.375.812/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Dito isso, cumpre assinalar, mais uma vez, que a inadimplência ou irregularidade na prestação de contas ocorreu no exercício de 2004. Contudo, a ação de improbidade foi ajuizada pelo Município de Jacundá apenas em 03/04/2014, quando já ultrapassado, em muito, o prazo prescricional quinquenal, não sendo possível falar em imprescritibilidade, eis que não restou demonstrada, pelo autor ou pelo Parquet, a prática de ato doloso de improbidade administrativa pelos apelados.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença, afastando a aplicação retroativa do novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021, vedada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199), não obstante reconhecer a prescrição da pretensão autoral em relação ao regime legal anterior, assim como reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, porquanto não restou demonstrada a prática de ato doloso de improbidade administrativa (Tema 897).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/06/2025